Tribunal: TJBA
Processo: 8048925-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048925-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES, IGOR COUTINHO SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAGOGIPE e outros Advogado(s):PAULO VICENTE GUERREIRO PEIXOTO, MARIANA LORDELO MUTI PEIXOTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REJEIÇÃO DE CONTAS DE EX-GESTORA MUNICIPAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no curso de processo administrativo legislativo que resultou na rejeição de suas contas referentes ao exercício de 2020. A embargante alega a existência de omissões e contradições na decisão colegiada, especialmente quanto à ausência de defensor dativo na fase de defesa escrita, à não utilização de meios alternativos de intimação, à análise de suposta recusa de notificações sem provas robustas e à desorganização dos autos administrativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de designação de defensor dativo na fase de defesa escrita do processo legislativo; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de não utilização de meios alternativos de intimação pessoal pela Câmara Municipal; (iii) determinar se há contradição entre as provas constantes dos autos e a conclusão de que a embargante teria se recusado a receber notificações; e (iv) verificar se houve omissão quanto à alegada desorganização dos autos administrativos e seus reflexos no exercício da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina, de forma expressa e fundamentada, os argumentos relacionados à regularidade do procedimento legislativo, incluindo as tentativas reiteradas de notificação pessoal da embargante e a posterior nomeação de defensor dativo, restando afastada a alegação de ausência de garantia à ampla defesa e ao contraditório. A decisão impugnada reconhece que houve diligências presenciais, envio de correspondência com AR e recusa expressa registrada em certidão. As alegações sobre a não utilização de meios alternativos de intimação (como hora certa ou edital) foram consideradas na fundamentação do acórdão, que concluiu pela suficiência das medidas adotadas pela Câmara, especialmente diante de indícios de ocultação voluntária da embargante. Destaca-se, nesse contexto, a certidão de ID 66887560 – fls. 96, na qual os servidores Fábio Santana de Barreto e Antonio dos Passos de Andrade consignaram que a agravante recusou-se, de forma expressa, a receber a notificação.. O Superior Tribunal de Justiça entende que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se baseia o acórdão recorrido e a que a parte embargante pretende ver adotada”. (EDcl no REsp n. 1.263.234/TO, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/2/2016). Falar em “omissão” ou “contradição” entre a fundamentação da decisão e as provas anexadas é nada mais que apontar um suposto erro de julgamento, e não de compreensão, este sim autorizador da oposição de embargos declaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há vício quando a decisão enfrenta adequadamente a controvérsia com base em fundamentação suficiente, não sendo exigido que o julgador se pronuncie sobre todos os argumentos expendidos pelas partes. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, DJe 15.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8048925-36.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS e como embargados o MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE e a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARAGOGIPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR